Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736524-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA RIBEIRO RHODEN AGRAVADO: VEIA NATURAL ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA, THAYANA ELLEM BARBOSA SENA, DÉBORAH THAMYRES BARBOSA DOURADO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferidas medidas acautelatórias com vistas a preservação do patrimônio da devedora, diante de indícios de dilapidação, evitando-se os efeitos de eventual condenação na ação de indenização proposta. A decisão impugnada foi assim lançada: "Sustenta que em 7 de julho de 2021, a autora firmou contrato de investimento na modalidade “investidor-anjo”, em favor da empresa ré. Foi combinado que a autora faria um aporte em favor da empresa, no valor de R$ 50.000,00. Além disso, a autora não integraria os quadros societários da empresa, nem se responsabilizaria por qualquer dívida da sociedade, sendo devida, durante o período de vigência contratual (fevereiro de 2022 a janeiro de 2029), a prestação fixa de 25% do faturamento líquido mensal da empresa, após o prazo de carência de 6 meses. A autora efetuou a transferência do investimento acordado, no valor de R$ 50.000,00, para a conta indicada no contrato, de titularidade de Déborah Thamyres Barbosa Dourado, terceira ré. Ocorre que apenas um único repasse foi feito em favor da autora, no valor de R$ 184,00 sem que fosse prestada qualquer informação acerca do balanço da empresa que justificasse a quantia irrisória. No dia 16/02/2022 a segunda ré informou à autora quanto ao seu desejo de rescindir o contrato celebrado, tendo se comprometido a restituir o valor do aporte com correção. A resilição unilateral anunciada pela segunda ré foi acatada pela autora. Contudo, nunca houve qualquer pagamento em favor da autora. Com a resolução surge o direito do credor de reaver o que lhe é devido, além de perdas e danos, nos casos de inadimplemento da obrigação. Requer a condenação das rés na restituição do valor aportado (R$ 50.000,00), com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406, CC; a condenação das rés ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 43.991,44. Decido. A parte autora pede, cautelarmente, a penhora do patrimônio da empresa. A competência deste Juízo pressupõe que o caso concreto seja de dissolução de uma sociedade empresária, e não de resolução de um contrato de consumo. Se o caso for reconhecido como de dissolução societária, a relação entre as partes deve ser regida pelas normas de direito empresarial. Pelo direito empresarial, o sócio assume os riscos do negócio, nos limites dos valores investidos na empresa. Vale dizer: se o negócio for bem sucedido, o sócio receberá sua participação nos lucros; contudo, se for mal sucedido, poderá perder aquela quantia inicialmente investida na empresa. O caso concreto indica, a princípio, que a atividade fracassou, tendo, inclusive, sido encerrada. Assim, em sendo este o caso, o 'sócio' perde o valor investido, não tendo direito à sua devolução. O que foi até aqui afirmado sustenta-se na premissa de que a relação mantida entre as partes seria regida pelo direito empresarial. Veja que uma relação societária é caracterizada por: i) a existência de duas ou mais pessoas; ii) reunião dos fatores da produção; iii) atividade econômica; iv) finalidade - inerentes ao exercício da atividade – comum para todos os sócios; v) partilha dos resultados. Questiono: a parte autora se associaria com os réus para empreenderem (como previsto no artigo 991, caput, do CC), tendo ingerência sobre a atividade econômica desempenhada pelos réus (como lhe faculta o artigo 993, parágrafo único, do CC)? Ou apenas investiram seus ativos com os réus, em típica relação de consumo (Súmula 297 do STJ), como faria com qualquer outra instituição financeira? A meu ver, no caso concreto, não se trata de verdadeiro contrato societário, já que a parte autora não se associou com os réus para empreenderem (como previsto no artigo 991, caput, do CC), não tinha qualquer ingerência sobre a atividade econômica desempenhada pela ré (como lhe faculta o artigo 993, parágrafo único, do CC) e, sequer conhecimento do seu teor, tanto que foi suscitado o conflito negativo de competência. Portanto, as partes aparentemente apenas formalizaram a sua relação por meio de um contrato de sociedade de participação de investidor, mas com o propósito exclusivo de retirar dos investidores (a parte autora) a tutela típica da legislação de consumo. Assim, entendo que a relação celebrada entre as partes deve ser regida pelo CDC. Nesse sentido, a parte autora, consumidora, celebrou contrato por meio do qual investiu ativos financeiros com os réus, fornecedores. Os réus, em caso de rescisão contratual, deveriam, de fato, devolver os valores inicialmente vertidos pela parte autora, sendo ilícito reter os valores investidos. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, contudo, tenho como não demonstrada, de plano, a rescisão contratual a justificar a restituição os valores investidos, não sendo suficiente para tanto as mensagens trocadas pelas partes e juntada aos autos, de forma que, em sede de análise sumária e sem a realização do contraditório, é prematuro tomar qualquer medida cautelar em desfavor da parte ré, especialmente porque também não foi demonstrado que ela esteja dilapidando o seu patrimônio como forma de se furtar de eventuais obrigações. Assim, indefiro a tutela cautelar. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. Maria Rita Teizen Marques de Oliveira Juíza de Direito Substituta" A análise feita pela Il Juíza de origem é correta. A má gestão da empresa de forma a resultar na apuração de culpa ou pelo menos do nexo de causalidade que possibilitaria eventual procedência da ação, com ressarcimento de valores está a depender de produção e análise de prova. A análise feita pela Il Juíza de origem é correta. A má gestão da empresa de forma a resultar na apuração de culpa ou pelo menos do nexo de causalidade que possibilitaria eventual procedência da ação, com ressarcimento de valores está a depender de produção e análise de prova Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022